Tribunal: TJSP
Processo: 7003023-15.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução. Reconhecida falta disciplinar de natureza grave, convertida pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em regime aberto, mediante condições, determinada expedição de mandado de prisão com prazo de validade de 8 anos, contado a partir do trânsito em julgado para as partes. Na fase de execução penal deve ser observado o parâmetro fixado na sentença condenatória.

Ementa:
Agravo em Execução. Reconhecida falta disciplinar de natureza grave, convertida pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em regime aberto, mediante condições, determinada expedição de mandado de prisão com prazo de validade de 8 anos, contado a partir do trânsito em julgado para as partes. Na fase de execução penal deve ser observado o parâmetro fixado na sentença condenatória. Inviabilidade de serem fixadas condições especiais para o desconto da pena. Regime aberto traz consequências e obrigações (art. 115, LEP), se não cumpridas, pode levar à regressão de regime. Inclusão de condição especial viola direito do encarcerado em ter observado os parâmetros estritos da condenação. Provimento para afastar as condições especiais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003023-15.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARIVALDO
DOS SANTOS LEAL FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao agravo para afastar as condições especiais do regime
aberto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003023-15.2019.8.26.0050 -Voto no 40896
2
Voto 40.896
Agravo em Execução n. 7003023-15.2019.8.26.0050 - São Paulo
Execução n. 1.198.506 - 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Arivaldo dos Santos Leal Filho
Agravado
- Ministério Público
Ementa: Agravo em Execução. Reconhecida falta disciplinar de
natureza grave, convertida pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade, em regime aberto, mediante condições,
determinada expedição de mandado de prisão com prazo de
validade de 8 anos, contado a partir do trânsito em julgado para as
partes. Na fase de execução penal deve ser observado o parâmetro
fixado na sentença condenatória. Inviabilidade de serem fixadas
condições especiais para o desconto da pena. Regime aberto traz
consequências e obrigações (art. 115, LEP), se não cumpridas,
pode levar à regressão de regime. Inclusão de condição especial
viola direito do encarcerado em ter observado os parâmetros
estritos da condenação. Provimento para afastar as condições
especiais.
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Diego Bocuhy Bonilha,
que reconheceu configurada falta disciplinar de natureza grave e, em
consequência, converteu a pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, fixou o regime aberto, mediante condições, determinada
expedição de mandado de prisão com prazo de validade de oito anos,
contado a partir do trânsito em julgado para as partes (fls. 2).
Postula a ilustre defensora pública a reforma da
decisão, afastada a condição de prestação de serviços à comunidade como
condição do regime aberto (fls. 5/10).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 14/17), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003023-15.2019.8.26.0050 -Voto no 40896
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça, não conhecido,
alternativamente, manifesta-se pelo improvimento do agravo (fls. 46/47).
É o relatório.
O agravante Ariovaldo dos Santos Leal Filho, nos autos
do processo n. 0106541-87.2012.8.26.0050, foi condenado à pena de três
anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
na prestação de serviços à comunidade e dez diárias (fls. 28/30).
No caso presente, a decisão agravada converteu a
pena restritiva de direitos, em razão do descumprimento injustificado das
obrigações impostas, em privativa de liberdade e fixou o regime aberto,
mediante condições especiais: 1) não alterar o seu endereço sem expressa
autorização do Juízo competente para execução de sua pena; 2) recolher-
se a sua residência até às 22:00 horas, salvo autorização expressa do
Juízo competente para execução de sua pena; 3) apresentar comprovante
de ocupação lícita, no prazo de noventa dias do compromisso; 4) não
portar arma de qualquer espécie, tampouco objetos capazes de ofender a
integridade física humana; 5) apresentar-se, mensalmente, em Juízo,
para fiscalização do cumprimento de sua pena e comprovar suas
atividades e, 6) não se ausentar da Comarca do Juízo da Execução sem
prévia autorização judicial, determinada a expedição de mandado de
prisão.
Na fase de execução penal, há que ser observado o
parâmetro da sentença penal condenatória. Não se mostra viável
estabelecer condições especiais para o desconto da pena, no regime
aberto, tendo em vista os limites estabelecidos pela sentença penal
condenatória definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003023-15.2019.8.26.0050 -Voto no 40896
4
O desconto da pena privativa de liberdade, em
regime aberto, traz consequências e obrigações ao encarcerado, como
dispõe o artigo 115, da Lei de Execução Penal. De outro lado, o não
cumprimento das obrigações, pode levar à regressão de regime.
A inclusão de condição especial para o desconto da
pena detentiva em regime aberto, como ocorre na hipótese, significa
violação ao direito do encarcerado em ter observados os parâmetros
estritos da condenação. Constitui ainda motivo de grave insegurança
social ultrapassar os marcos fixados pela sentença penal condenatória
definitiva.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao agravo para afastar as condições especiais do
regime aberto.
desa. Angélica de Almeida
relatora